Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Divórcio. Partilha de bens. Regime de comunhão parcial. Veículo financiado. Parcelas pagas na constância do casamento. Presunção de esforço comum. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens adquiridos na constância do casamento, celebrado pelo regime da comunhão parcial, em que o juízo a quo julgou procedente em parte o pedido para decretar o divórcio e partilhar os bens adquiridos na constância do casamento. O apelante se insurge contra a partilha das prestações pagas, relativas a veículo financiado, alegando que contribuiu de forme exclusiva para o pagamento das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as parcelas pagas de veículo financiado por um dos cônjuges integram o patrimônio comum do casal para fins de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.658 do CC, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges.
4. A presunção de esforço comum é absoluta para bens adquiridos, de forma onerosa, na constância do casamento, não sendo exigida prova de contribuição financeira direta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988918, 0711058-24.2023.8.07.0020, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 09/04/2025. TJDFT, Acórdão 1964619, 0718357-30.2024.8.07.0016, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 2042378, 0717578-57.2023.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, j. 04/09/2025.